Tribunal: TJMT
Processo: 1042107-96.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042107-96.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILIAN RUBIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 721.742.931-53 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR AGRAVO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que requalificou contrato de cartão de crédito consignado com liberação via TED para empréstimo consignado, aplicando taxa média de mercado, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 17/09/2014 e determinando a restituição simples do valor pago a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) validade da decisão monocrática com base no art. 932 do CPC; (ii) ocorrência de prescrição parcial da pretensão de repetição do indébito; e (iii) legalidade da contratação sob a roupagem de cartão de crédito consignado com liberação por TED.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é válida diante de jurisprudência dominante (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ).

4.

A prescrição da repetição de indébito é decenal e incide a partir de cada desconto, estando prescritas as parcelas anteriores a 17/09/2014.

5.

A liberação de valores via TED, embora rotulada como cartão consignado, configura empréstimo comum, em prática abusiva que impõe juros mais elevados e ultrapassa a margem legal.

6.

Impõe-se a readequação contratual para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época.

7.

O Agravo Interno é manifestamente improcedente, autorizando a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, V, e 1.021, § 4º; CC, arts. 170 e 205; CDC, arts. 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1.099.613/MG; TJMT, Apelação nº 1047022-33.2020.8.11.0041; TJMT, N.U. 1003964-55.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixando a taxa de juros à média praticada no mercado à época, condenando o banco à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante.

Além disso, reconheceu de ofício a prescrição das prestações descontadas antes de 17/09/2014.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, e a inexistência de prescrição da pretensão compensatória.

No mérito, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que não se trata de uma terceira modalidade contratual, mas sim de cartão de crédito previsto na Lei nº 10.820/2003, que permite expressamente a realização de saques.

Alega que a parte autora realizou diversos saques complementares e compras ao longo dos anos, demonstrando ciência da modalidade contratada. Sustenta, ainda, que a transformação da operação em empréstimo consignado seria obrigação impossível de se concretizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, o agravante alega que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida com base no art. 932, V, do CPC, pois não haveria súmula ou precedente vinculante sobre a matéria.

Contudo, o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”. É exatamente essa a hipótese destes autos.

Noutro giro, sustenta a inexistência de prescrição da pretensão compensatória, argumentando que o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao de vencimento da última parcela, não havendo que se falar em prescrição da cobrança/compensação dos valores.

A questão relativa à prescrição já foi devidamente enfrentada na decisão agravada, que reconheceu a incidência da prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento, estando prescritas as prestações descontadas antes de 17/09/2014, considerando que a ação foi ajuizada em 17/09/2024.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Câmara, conforme precedente citado na decisão agravada (Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041).

Quanto ao mérito, o agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil, empréstimo “é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”; e na modalidade consignado “o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”. (https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o cartão de crédito consiste em transação financeira que “permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato”; quando consignado, “o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS” (https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
) - acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso as consignações facultativas “realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)”, e “as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado” (art. 24, I e II).

E a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente do autor, operação claramente de empréstimo, mas que denominou de Cartão de Crédito Consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e auferir juros muito superiores ao de Empréstimo Consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, pois se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação narrada é corriqueira, e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado, sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção da avença nos termos convencionados. Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato, é imperiosa sua readequação para Empréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que diz respeito aos juros, incide a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme determinado na decisão monocrática.

Além disso, os valores disponibilizados ao agravado não podem ser compensados com o da condenação, uma vez que o pagamento dessa quantia se dará na forma acima descrita.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.AGRAVOINTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECARTÃODE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Agravointerno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar aconversãoda modalidade contratual decartãode crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade decartãode crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (ii) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não decartãode crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.
A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 39, III e V, e 46 do CDC.
A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.
O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.
Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos Não Providos.
Tese de julgamento:
A liberação de valores por TED sob a denominação decartãode crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.
A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.
A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.
A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo”. (N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Câmara, não merecendo reforma.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025